Tribunal: TJMT
Processo: 1043129-58.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043129-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que negou provimento ao Recurso de Apelação
do Embargante e manteve
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão do valor da causa em sede de embargos; (
ii
) analisar a ocorrência de julgamento
extra petita
; (
iii
) aferir a existência de contradição quanto à cláusula de êxito; (
iv
) examinar alegadas omissões quanto à análise do contrato, dos termos de quitação e da natureza da avença; e (v) avaliar eventual ausência de fundamentação quanto ao arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência quanto ao valor da causa não comporta conhecimento, porquanto a matéria foi decidida na origem e não impugnada em sede de Apelação, operando-se a preclusão consumativa, sendo vedada sua rediscussão em embargos de declaração.

4. Não há julgamento
extra petita
, pois o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados decorre diretamente da causa de pedir e do pedido formulado, não havendo extrapolação dos limites da lide.

5. Inexiste contradição no
A
córdão, uma vez que não foram deferidos honorários de êxito, mas sim remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, diante da rescisão contratual.

6. O acórdão enfrentou adequadamente a prova documental, inclusive contrato e termos de quitação, concluindo que tais documentos não abrangem integralmente a obrigação discutida, sobretudo quanto à remuneração proporcional decorrente da rescisão.

7. A quitação invocada não
tem
alcance absoluto
deve
ser interpretada conforme o contexto contratual, não afastando o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

8. Ainda que reconhecida a natureza híbrida do contrato, tal circunstância não comprova a quitação integral da obrigação, cabendo ao devedor demonstrar a satisfação completa da contraprestação, ônus do qual não se desincumbiu.

9. O arbitramento judicial mostra-se cabível, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, diante da controvérsia quanto à remuneração devida após a rescisão contratual.

10. Os critérios de fixação do
quantum
foram devidamente indicados, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e a relevância econômica da demanda, sendo desnecessário detalhamento exaustivo.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “
1.
É vedada a rediscussão de matéria preclusa em sede de embargos de declaração.
2.
Em contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral autoriza o arbitramento de honorários proporcionais pelos
serviços efetivamente prestados, ainda que não implementada a condição de êxito, não sendo suficiente a existência de cláusulas de quitação genéricas para afastar tal direito, quando ausente prova de quitação integral da obrigação.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; CPC,
arts
. 1.022 e 292, § 3º; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.955.236/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 12/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco Bradesco S
.
A
em virtude
do Acórdão de Id. 349716867 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto com o intuito de reformar a sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
.

O Embargante sustenta a existência de erro quanto ao valor da causa
e afirma
tratar-se de matéria de ordem pública, passível de correção de ofício.

Aduz que, embora se trate de
Ação
d
e Arbitramento
d
e Honorários Advocatícios
, é possível extrair da petição inicial o proveito econômico
perseguido, de modo que o valor atribuído à causa não pode ser meramente estimativo
deve
refletir a dimensão econômica da pretensão deduzida.

Em
preliminar
, alega nulidade do
A
córdão por julgamento e
xtra petita
,
sob a tese
de que
o Colegiado se
afast
ou
dos limites da causa de pedir, ao considerar serviços já remunerados e não questionados na inicial para justificar o arbitramento dos honorários, quando a pretensão est
á
restrita à suposta perda de oportunidade de percepção de honorários condicionados ao êxito da demanda.

No mérito, aponta contradição quanto à cláusula contratual que prevê condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final do crédito
. Sustenta
que, apesar de reconhecida a inexistência de tal recuperação,
manteve-se a
condenação ao pagamento de honorários.

Aduz
que o Acórdão também é
omissão e
que há
erro na valoração das provas,
sob o argumento de que a Câmara
desconsiderou o contrato firmado entre as partes e os termos de quitação e renúncia juntados aos autos, os quais comprovam o pagamento integral dos honorários devidos ao longo da relação contratual, bem como a renúncia a eventuais cobranças futuras.

Sustenta que
o julgado está fundado
em premissa fática equivocada ao considerar tratar-se de contrato de êxito, quando, em verdade, o instrumento contratual prevê múltiplas formas de remuneração, caracterizando avença de natureza híbrida, com pagamentos por atos processuais e eventual remuneração adicional vinculada ao êxito.

Também alega
omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinam a forma de remuneração pelos serviços prestados, bem como quanto à
falta
de proveito econômico nas
Ações
d
e Execução
, sustentando que não houve recuperação de crédito apta a ensejar pagamento de honorários condicionados.

Aponta
, ainda, contradição e inadequação da aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob o argumento de que o arbitramento de honorários somente
é
cabível na
inexistência
de estipulação contratual, o que não ocorre no caso, em que há contrato válido e termos de quitação firmados entre as partes.

Por fim, afirma que o julgado é omisso
quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado,
sob a alegação de que o Colegiado
não explicitou os critérios utilizados para fixação do valor, bem como que a condenação implica enriquecimento sem causa, em violação aos princípios da boa-fé e da probidade contratual.

Manifestação da Embargada no Id. 353027393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, ao
opor este Recurso Integrativo, o Banco Bradesco S.A. suscita a incorreção do valor da causa.

Afirma que se trata de matéria de ordem pública e aduz que, embora o caso verse sobre Ação de Arbitramento de Honorários, é possível identificar, a partir da narrativa da inicial, o proveito econômico pretendido, o qual corresponde a percentual incidente sobre valores expressivos discutidos nas execuções patrocinadas pelo escritório embargado.

Sustenta que o valor atribuído à causa é irrisório diante da soma que o autor pretende alcançar, razão pela qual requer a aplicação do artigo 292, § 3º, do CPC, para correção de ofício, com adequação às custas correspondentes.

O Banco assevera que a fixação por mera estimativa configura manobra processual para redução de despesas e eventual mitigação da sucumbência.

Os argumentos não comportam conhecimento.

Consoante se observa dos autos, ao apresentar contestação o Embargante apresentou preliminar de correção do valor da causa, a qual foi rejeitada pela Juíza
a quo
.

No Recurso de Apelação, a instituição financeira não se insurgiu quanto ao referido capítulo da sentença, de modo que não pode reabrir o tema neste momento processual.

Com efeito,
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedado inovar em sede de embargos de declaração, mesmo em relação à matéria de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.”
(
EDcl
no REsp n. 1.955.236/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Assim, tendo em vista que o Embargante não recorreu do capítulo da sentença que rejeitou a insurgência quanto ao valor da causa, não pode requerer, depois de decorrido o prazo recursal daquela decisão, que este Tribunal reforme aquele
decisum
.

Com esses argumentos,
não conheço da impugnação quanto ao valor da causa
, pois trata-se de matéria preclusa, alegada apenas nos Embargos de Declaração.

O Embargante também suscita a nulidade do Acórdão por decisão
extra petita
.

Aduz que o julgado
afastou
dos limites da causa de pedir, ao considerar, para fins de arbitramento dos honorários, serviços já remunerados e não questionados na inicial, quando a pretensão esta
va
restrita à suposta perda da oportunidade de percepção de honorários condicionados ao êxito.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a controvérsia foi analisada dentro dos limites da lide, a qual versa sobre o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

A fundamentação adotada
,
no sentido de que, ainda que não implementada a condição de êxito, são devidos honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados
,
decorre diretamente da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda.

O fato de o Embargante sustentar que a pretensão est
á
restrita à perda de uma chance não tem o condão de limitar a atuação jurisdicional, sobretudo quando a própria narrativa da inicial evidencia a prestação de serviços jurídicos e a
inexistência
de contraprestação integral após a rescisão contratual.

Não há, portanto, julgamento
extra petita
, mas mera discordância quanto à solução jurídica adotada.

O Embargante aponta, ainda, contradição quanto à cláusula contratual que prevê condição suspensiva para o pagamento de honorários vinculados à recuperação final do crédito.

Sustenta que, embora reconhecida a inexistência de recuperação de valores nas
A
ções patrocinadas, foi mantida a condenação ao pagamento de honorários.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

A alegada contradição não se verifica,
pois

o Colegiado
não reconheceu o direito a honorários de êxito, mas sim a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Trata-se de distinção expressamente delineada no julgado, que não condiciona a remuneração à ocorrência de recuperação de crédito, mas sim ao trabalho desenvolvido pelo patrono em favor do cliente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo, inexistente qualquer incoerência lógica interna no acórdão, mas apenas inconformismo do Embargante com a conclusão adotada.

No que tange à
omissão quanto à análise das provas dos autos, especialmente no que se refere ao contrato celebrado entre as partes e aos termos de quitação e renúncia
, melhor sorte não lhe assiste.

De acordo com o Recorrente, o julgado está fundado
em premissa fática equivocada, ao desconsiderar a natureza híbrida da avença e a existência de pagamentos realizados ao longo da relação contratual.

A leitura do Acórdão deixa evidente que
o
Colegiado
apreciou a controvérsia à luz do conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo a existência do contrato e a prestação de serviços jurídicos pela sociedade de advogados, bem como analisando a eficácia dos termos de quitação apresentados.

Ao afastar a tese defensiva, consignou-se que os termos de quitação não abrangem a integralidade da obrigação discutida, por se referirem a pagamentos periódicos realizados no curso da relação contratual, não afastando o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão.

Acresça-se, para afastar de forma expressa a alegação de omissão quanto à cláusula 6.22 do contrato e ao alcance jurídico dos termos de quitação,
que tais documentos não podem ser interpretados de forma isolada e absoluta, como pretende o Embargante. Embora contenham redação ampla, sua eficácia deve ser compreendida à luz da própria dinâmica contratual, que prevê múltiplas formas de remuneração e a continuidade da prestação de serviços.

A quitação anual refere-se às parcelas exigíveis naquele período, não alcançando, automaticamente, situações supervenientes decorrentes da rescisão contratual, especialmente quando ainda não definida a extensão da remuneração proporcional pelos serviços prestados.

De igual modo, a invocação do art. 320 do Código Civil, inclusive de seu parágrafo único, não conduz à conclusão pretendida pelo Embargante, pois a validade formal da quitação não impede a análise de seu alcance material, cabendo ao julgador verificar se o documento efetivamente abrange a obrigação controvertida.

No caso, como consignado no acórdão, não há demonstração de que a quitação tenha alcançado a totalidade da relação jurídica, notadamente quanto à remuneração proporcional decorrente da rescisão antecipada.

Assim, houve efetiva apreciação da prova documental, ainda que em sentido contrário à pretensão do Embargante, o que afasta a alegação de omissão.

O que se verifica, na realidade, é tentativa de rediscussão da valoração das provas, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

O Banco
sustenta, ainda, omissão
no que tange
à natureza do contrato
, pois
trata-se de avença híbrida, com múltiplas formas de remuneração, e não exclusivamente de contrato
ad
exitum
.

Diferentemente do que quer fazer crer, o Colegiado
não ignorou o conteúdo contratual, mas, ao contrário, reconheceu a existência de diversas
formas de remuneração, concluindo, todavia, que tal circunstância não afasta o direito ao arbitramento dos honorários em razão da rescisão unilateral e da efetiva prestação dos serviços.

Ademais,
ainda que se reconheça a natureza híbrida da avença, com previsão de pagamentos por atos processuais e eventual remuneração vinculada ao êxito, tal circunstância não conduz à conclusão de que todos os serviços prestados tenham sido integralmente remunerados.

Cabia ao Embargante demonstrar, de forma específica, que os valores pagos ao longo da execução contratual esgotaram a contraprestação devida, o que não ocorreu. A simples existência de cláusulas prevendo pagamentos intermediários (como as indicadas pelo Embargante) não comprova, por si só, a quitação integral da obrigação discutida.

Se não bastasse
, as cláusulas contratuais invocadas pelo Embargante não afastam a possibilidade de arbitramento judicial quando há controvérsia acerca da extensão da remuneração devida após a rescisão, especialmente em hipóteses em que o contrato não disciplina de forma expressa os efeitos dessa ruptura sobre a remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

Logo, não há omissão, mas fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, o Embargante afirma que o arbitramento seria indevido diante da existência de contrato válido e eficaz.

A tese também não merece acolhimento.

O voto condutor
foi expresso ao reconhecer que, mesmo na presença de contrato, o arbitramento judicial mostra-se cabível quando há
controvérsia acerca do valor devido pelos serviços efetivamente prestados, especialmente em hipóteses de rescisão unilateral, como ocorreu no caso.

Portanto, não há omissão ou erro, mas aplicação adequada da legislação de regência.

O Embargante alega, ainda, omissão
no que tange
aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, sustentando ausência de fundamentação específica.

Sem razão
, pois no Acórdão está consignado
, de forma clara, que o valor arbitrado levou em consideração a complexidade da causa, o tempo despendido, a relevância econômica das demandas e a atuação efetiva do patrono, fundamentos suficientes para a fixação da verba honorária.

Não se exige, para fins de validade do julgado, detalhamento exaustivo ou demonstração aritmética do cálculo
. É
suficiente a indicação dos critérios adotados, como ocorrido na espécie.

Por fim,
o Banco
sustenta que o
A
córdão implica

enriquecimento sem causa da parte adversa.

Conforme consignado no julgado, a condenação decorre da necessidade de remunerar os serviços efetivamente prestados, justamente para evitar o enriquecimento sem causa da parte contratante, que se beneficiou da atuação profissional sem a correspondente contraprestação.

Desse modo, a conclusão adotada prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Diante de todo o exposto, verifica-se que
ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
e que o
s Embargos de
Declaração
, na verdade
, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Com essas considerações,
rejeito
o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026